Tribunal: TJDFT
Processo: 0722309-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0722309-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELIZABETH RIBEIRO CHAVES DE ALMEIDA, V. R. C. D. M. AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, POSITIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de revisão de contrato de plano de saúde coletivo, no 0710654-02.2025.8.07.0020 (Id 236419346 dos autos de origem), ajuizada por ELIZABETH RIBEIRO CHAVES DE ALMEIDA, V. R. C. D. M. em desfavor de POSITIVA CORRETORA DE SEGUROS LTDA, BRADESCO SAUDE S/A, nos seguintes termos: “[...] Inicialmente, cumpre esclarecer que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos requisitos cumulativos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese, a análise da probabilidade do direito requer um exame detalhado da legalidade dos reajustes praticados com base nas cláusulas contratuais e nos parâmetros estabelecidos pela ANS, conforme alegado pela parte autora. Contudo, não há nos autos, em sede de cognição sumária, elementos suficientemente robustos que demonstrem, de forma inequívoca, a abusividade dos reajustes aplicados. Embora os percentuais apresentados sejam expressivos, a aferição de sua regularidade ou eventual excessividade demanda a instrução probatória. Ademais, a natureza dos reajustes anuais e por faixa etária aplicados aos contratos coletivos por adesão não é vedada pela legislação, sendo necessário comprovar que os índices aplicados desrespeitam os limites legais ou implicam onerosidade excessiva, o que, até o momento, não restou demonstrado de maneira cabal. Quanto ao perigo de dano, embora a parte autora alegue dificuldades financeiras para arcar com as mensalidades atuais, não foi comprovada a impossibilidade de manutenção do plano de saúde, especialmente considerando que ele continua utilizando os serviços sem prejuízo imediato à sua saúde ou tratamento. A ausência de elementos que evidenciem um dano irreparável ou de difícil reparação desautoriza, neste momento, a concessão da medida de urgência. Por fim, o indeferimento da tutela provisória não implica prejuízo a parte autora, que poderá ter seu pleito analisado em definitivo após a devida instrução processual, quando todos os elementos serão adequadamente avaliados. No mais, há necessidade de emenda. 2. PEDIDO GENÉRICO E VALOR DA CAUSA Na forma dos artigos 322 e 324 do CPC, os pedidos devem ser certos e determinados, de modo que deve a parte autora indicar valor específico que pretende de readequação do prêmio mensal, de restituição e dos índices que requer a aplicação. Deverá ainda atualizar o valor da causa, que deve expressar o proveito econômico vindicado, nos termos do art. 292, do CPC. 3. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO A parte autora deverá juntar aos autos relatórios médicos e/ou outros documentos comprobatórios de sua situação de saúde, haja vista que postulou pela anotação da prioridade destinada a pessoas com transtorno do espectro autista nos autos. 4. GRATUIDADE DE JUSTIÇA Embora a declaração de hipossuficiência formalizada por pessoa natural possua presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3o, do CPC), é inviável seu deferimento quando constatável a total ausência de qualquer lastro indicativo da referida condição. Na espécie, entendo necessário que a parte autora ELIZABETH RIBEIRO CHAVES DE ALMEIDA robusteça os elementos, conquanto a só alegação de que não possui condições de arcar com as despesas judiciais é insuficiente para evidenciar sua miserabilidade. Assim, ante o preceito do art. 99, § 2o, do CPC, deve ser oportunizada a demonstração do estado de hipossuficiência, a fim de colacionar aos autos os extratos bancários dos últimos 03 (três) meses DE TODAS AS SUAS CONTAS, COM PRECISA IDENTIFICAÇÃO DE TITULARIDADE e seu último informe de rendimentos. Faculto no prazo da emenda o recolhimento das custas, que deverá ser comprovado com a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia. Dispositivo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência requerido pela parte autora. INTIME-SE a parte autora para emendar a petição inicial, nos termos desta decisão, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento. A emenda deverá vir em forma de nova petição inicial.” Os agravantes em suas razões recursais alegam que: (i) os reajustes anuais dos planos coletivos aplicados ao seu contrato desde 2023 devem ser substituídos pelos aplicados aos contratos individuais; (ii) os réus comunicaram o reajuste de 39% sem comprovar o incremento da sinistralidade e o aumento dos custos médico-hospitalares, caracterizando falha no dever de informar; (iii) o perigo de dano decorre do risco de não conseguir arcar com as mensalidades e o cancelamento do plano; (iv) o segundo autor é autista e depende de várias terapias; (v) ainda que os reajustes estejam previstos em contrato, falta transparência e tratativa bilateral para a definição do reajuste; (vi) o contrato de adesão empresarial é um “falso coletivo”, devendo ser tratado como plano familiar. Requerem a antecipação dos efeitos da tutela recursal e o provimento definitivo para substituir os reajustes aplicados desde 2023 ou apenas o último, de 39%, aplicado pelo plano de saúde substituindo-o pelos índices autorizados pela ANS para os planos individuais com redução da mensalidade, até a justificação dos índices aplicados. Não juntou o preparo recursal, pois o pedido de gratuidade de justiça ainda não foi analisado nos autos de origem. É o relatório. DECIDO. Em regra, seria necessário, primeiro, a análise do requisito objetivo do recolhimento do preparo para a análise da tutela de urgência recursal. Contudo, em consulta aos autos de origem verifico que ainda não transcorreu o prazo para cumprimento das determinações de comprovação de hipossuficiência e de emenda à petição inicial. Assim, promovo a análise do pedido de tutela de urgência e postergo a análise do requisito objetivo de recolhimento do preparo, cuja inobservância poderá implicar o posterior não conhecimento do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Por sua vez, para a antecipação da tutela recursal devem ser observados os mesmos requisitos do art. 300 do CPC, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, salvo se houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. A probabilidade do direito está relacionada à razoabilidade e plausibilidade da subsunção do fato ao direito alegado pela parte interessada, de modo que a tese defendida deve se mostrar provável à luz dos elementos disponíveis nos autos. Sob a ótica da urgência, é sabido que o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se caracteriza pela possibilidade de que uma determinada situação fática, concreta e real, seja apta a tornar ineficaz o provimento do direito após o transcurso de todo o processo pelo perecimento do bem jurídico discutido. Tais análises são feitas em caráter perfunctório, sendo que a ausência de um dos elementos ou a presença da irreversibilidade dos efeitos da decisão, são fatores que impedem o deferimento da tutela provisória pretendida. No que tange aos planos de saúde de natureza privada, ressalvadas as entidades de autogestão, é pacífico que incide, além da legislação específica, o Código de Defesa do Consumidor, conforme dispõem o art. 35-G da Lei 9.656/98 e o enunciado de Súmula 608 do STJ. É notório, ainda, que os planos de saúde integram o sistema suplementar de saúde, sendo subordinado às normas específicas, no caso a Lei 9.656/1998, à fiscalização da ANS e aos limites do pactuado, sempre observando as normas civis e, em especial, o Código de Defesa do Consumidor. Sobre a contraprestação e reajustes, transcrevo os trechos da Lei n. 9.656/1998 que tratam do tema: “Art. 14. Em razão da idade do consumidor, ou da condição de pessoa portadora de deficiência, ninguém pode ser impedido de participar de planos privados de assistência à saúde. Art. 15. A variação das contraprestações pecuniárias estabelecidas nos contratos de produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em razão da idade do consumidor, somente poderá ocorrer caso estejam previstas no contrato inicial as faixas etárias e os percentuais de reajustes incidentes em cada uma delas, conforme normas expedidas pela ANS, ressalvado o disposto no art. 35-E. Parágrafo único. É vedada a variação a que alude o caput para consumidores com mais de sessenta anos de idade, que participarem dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o, ou sucessores, há mais de dez anos. Art. 16. Dos contratos, regulamentos ou condições gerais dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei devem constar dispositivos que indiquem com clareza: [...] IV - as faixas etárias e os percentuais a que alude o caput do art. 15; [...] VII - o regime, ou tipo de contratação: a) individual ou familiar; b) coletivo empresarial; ou c) coletivo por adesão; [...] IX - os bônus, os descontos ou os agravamentos da contraprestação pecuniária; [...] XI - os critérios de reajuste e revisão das contraprestações pecuniárias. [...]” Além disso, a Resolução Normativa ANS n. 565/2022, que trata dos critérios de reajuste da contraprestação prevê que os planos individuais ou familiares dependem de prévia autorização da ANS a aplicação de reajustes das contraprestações pecuniárias (art. 3o), enquanto os planos coletivos, à luz dos arts. 24 a 26, não se submetem à prévia autorização, nem se limitam ao reajuste do plano individual ou familiar como defende a parte autora. Consoante entendimento do c. STJ “o reajuste anual de planos coletivos não está vinculado aos índices definidos pela ANS para planos individuais, cabendo à referida agência apenas monitorar, naquele caso, a evolução dos preços praticados no mercado a fim de prevenir abusos. [...] A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que nos contratos de plano de saúde coletivos, ainda que contem com menos de 30 (trinta) beneficiários, é válida a cláusula que prevê o reajuste por sinistralidade, devendo a eventual abusividade do índice aplicado ser apurada caso a caso, não sendo aplicáveis, nessa situação, os índices limite definidos pela ANS para os planos individuais e familiares.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.304.982/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.) No caso concreto, os agravantes são beneficiários de plano coletivo por adesão tendo como estipulante a associação Abrigo do Marinheiro, cujo vínculo decorre do fato de que o convivente e genitor dos recorrentes é Militar da Marinha (Id 72540190 - Pág. 47). Além disso, da análise dos autos de origem acostado no presente recurso, é possível verificar que os recorrentes foram comunicados dos índices aplicáveis à Variação dos custos médico-hospitalares e do resultado de sinistralidade nos anos de 2023 a 2025 (Ids 236330912, 236330916 e 236330925). Dito isso, de pronto, resta evidenciado que não se trata de plano coletivo empresarial com menos de 30 participantes para ter tratamento similar ao plano de saúde individual ou familiar, tampouco não se vislumbra a probabilidade das alegações de que o plano de saúde coletivo deve ter o reajuste limitado aos planos individuais. Da mesma forma, tendo em vista as comunicações realizadas pelo plano conforme determina a norma específica, não se vislumbra a violação ao dever de informação nem a falta de transparência alegadas nas razões recursais com a finalidade de afastar a incidência dos reajustes impugnados. Quanto ao índice aplicado, em análise superficial, levando-se em conta cada ano, individualmente, não é possível concluir pela sua abusividade, exorbitância, desproporcionalidade ou falta de razoabilidade, como declinado nas razões recursais, sendo necessária a análise específica dos fatores que amparam o reajuste, os quais devem ser objeto de dilação probatória. Logo, por todas as vertentes, não se vislumbra a probabilidade do direito alegado pelos autores. Sob a ótica da urgência, os agravantes informam que a criança apresenta diagnóstico de espectro autista (Id 2540190 - Pág. 98) e que demanda muitas atividades terapêuticas e “estão sendo compelidas a não conseguir pagar”. Contudo, da análise do contracheque do companheiro da primeira agravante e genitor da criança (Id 72540190 - Pág. 47), observa-se que a renda bruta, abatidos os descontos obrigatórios supera R$ 15.000,00, de modo que, em análise perfunctória, não vislumbro a urgência alegada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de tutela provisória recursal. Aguarde-se a manifestação da agravante acerca do deferimento ou não do benefício de gratuidade de justiça para viabilizar a análise do requisito objetivo de admissibilidade do recurso, pelo prazo de 15 dias. Fica a parte advertida que, em caso de indeferimento, eventual insurgência deverá ser objeto de recurso autônomo. Sem prejuízo da manifestação da autora, ante a tutela de interesse de menor, dê-se vista à Procuradoria de Justiça do Distrito Federal e Territórios sobre a prolação da presente. Decorrido o prazo, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital